Tribunal: TJDFT
Processo: 0735885-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. SUSCITANTE. TRIBUNAL DO JÚRI E VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF. SUSCITADO. CRIMES CONEXOS. ABVOLVIÇÃO DO RÉU PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CRIME REMANESCENTE. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA “PERPETUATIO JURISDITIONIS”. ART. 492, §2o DO CPP. ADI 5264/DF. STF. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. A competência do Juízo do Tribunal do Júri, quanto ao crime conexo, não se encerra com a absolvição do acusado em relação ao crime doloso contra a vida feita pelo Conselho de Sentença, em Plenário, tendo em vista o princípio da perpetuatio jurisditionis, prevista no art. artigo 492, §2o do CPP.
2. O STF assentou a natureza relativa da competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar feitos relacionados a infrações de menor potencial ofensivo no julgamento da ADI 5.264/DF.
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.